Tribunal: TJDFT
Processo: 0700168-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0700168-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JF MADEIRAS LTDA – EPP e JOILSON RODRIGUES MARQUES D E S P A C H O Providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, cópia da certidão de publicação da decisão agravada, pois essencial para aferição da tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator